Tribunal: TJDFT
Processo: 0726356-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726356-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Julio Alejandro Marcano Pino Agravado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Julio Alejandro Marcano Pino contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0720430-25.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por JULIO ALEJANDRO MARCANO PINO em desfavor de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para depositar o valor de R$ 648,79 ou o valor integral, com a cessação dos pagamentos, exclusão do cadastro de inadimplentes e manter o autor na posse do veículo. Decido. Não é caso de concessão de tutela provisória, máxime porque o Juízo em lides similares possui precedente de sentença de improcedência liminar da maioria dos pedidos formulados. Nos contratos de crédito direto ao consumidor, em que as parcelas são fixas e previamente pactuadas, não há como o consumidor alegar desconhecimento ou não concordância com tal prática, haja vista que teve pleno conhecimento do valor da prestação cobrada. E mais, não subsiste a tese segundo a qual as disposições sobre práticas e encargos das instituições financeiras devam ser objeto de lei complementar, em face da promulgação da EC40/03, que expressamente revogou o antigo parágrafo terceiro do art.192 da CF/88. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no. 592.377/RS (Tema 33 da Repercussão Geral) reconheceu a existência dos requisitos da relevância e urgência para a edição da Medida Provisória 2.170-36/2001, sendo, atualmente, mantido o regime legal de sustentação da capitalização de juros. Confiram-se precedentes desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS CAPITALIZADOS. PREVISÃO CLARA E EXPRESSA. NECESSIDADE. TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SUFICIENTE. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução. 2. É admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória no 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória no 170-36/01 (31.03.2000), desde que haja previsão contratual expressa. 3. Nos termos do Recurso Especial Repetitivo n.o 973.827/RS, a divergência existente entre as taxas de juros mensal e anual pactuadas, de forma que esta não corresponda ao produto da multiplicação do duodécuplo da taxa mensal, mostra-se suficiente para compreensão quanto à forma de cobrança de juros capitalizados. 4. Não há se falar em litigância de má-fé quando não verificado de plano o caráter meramente protelatório do recurso. A litigância de má-fé não se presume, ao contrário, demanda prova de prejuízo processual, o que não se verifica no caso em apreço. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1173844, 07070060620188070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/05/2019, publicado no PJe: 31/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINARES REJEITADAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Verificando-se que não houve omissão na sentença, mas o julgamento apenas dos pedidos relacionados à situação concreta, desprezando-se a argumentação dissociada apresentada pelos Apelantes, tendo a MM Juíza a quo lançado considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, não há de se falar em nulidade por ausência de fundamentação. 2 - O julgamento antecipado da lide com o indeferimento da perícia técnico-contábil e da exibição dos documentos pleiteados não acarretaram prejuízo aos Embargantes/Apelantes, uma vez que a Julgadora sentenciante agiu na conformidade da disciplina contida nos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil. Ademais, as alegações relativas à abusividade em cláusulas do contrato, especialmente no que tange à capitalização mensal de juros e à comissão de permanência, remontam a aspectos mais conceituais, normativos e jurisprudenciais, não dependendo de prova pericial ou da apresentação de outros documentos para o seu deslinde. 3 - Nas operações de mútuo bancário para obtenção de capital de giro, não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista, uma vez que não se trata de relação de consumo, pois não se vislumbra na pessoa da empresa tomadora do empréstimo a figura do consumidor final, tal como prevista no art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor. (AgRg no REsp 956201/SP). 4 - Tratando-se de cédula de crédito bancário, o artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei n.o 10.931/2004 autoriza que seja pactuada a capitalização mensal dos juros remuneratórios. 5 - O egrégio Superior Tribunal de Justiça, em 08/08/2012, concluiu o julgamento do REsp 973.827, submetido ao rito do artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973 (Recursos Repetitivos), pacificando o entendimento acerca da legalidade da capitalização de juros em período inferior a um ano, nos termos da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, reeditada sob o n.o 2.170-01/2001. 6 - No mesmo julgamento ficou definido que a divergência entre a taxa mensal e a anual, de forma que a previsão de taxa anual seja superior ao duodécuplo da taxa mensal, é suficiente para legitimar a cobrança na forma contratada. 7 - A respeito da capitalização mensal de juros, o Superior Tribunal de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, que dispõem: "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (Súmula 539); "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." (Súmula 541). 8 - A compreensão firmada pelo Conselho Especial no sentido da declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do art. 5o da MP no 2.170-36/2001 e do inciso I do § 1o do artigo 28 da lei no 10.931/2004 não vincula o posicionamento dos órgãos fracionários desta Corte de Justiça. 9 - A utilização da Tabela Price nos contratos em que é permitida a capitalização mensal dos juros remuneratórios não constitui prática vedada ou abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la regularmente, sem que necessariamente configure conduta ilícita ou inconstitucional. 10 - A previsão contratual e a planilha dos cálculos apresentados na Execução, diversamente do que alegaram os Devedores/Embargantes, não apresentaram cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios ou remuneratórios. Assim, mostra-se correta a sentença em que fora rejeitada a tese de excesso execução quanto ao tema. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida. (Acórdão n.1172356, 07226442820178070001, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/05/2019, publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o STJ decidiu, por ocasião da fixação da tese no Tema no 246 dos Recursos Repetitivos, que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” Este entendimento foi consolidado em enunciado de Súmula, sob o no 539. Desse modo, lastreado em massiva jurisprudência, os juros cobrados estão de acordo com o ordenamento jurídico, pois legítima a prática de capitalização mensal (capitalização composta), haja vista que o contrato foi entabulado após a edição da MP no 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170-36/2001. Não prospera a alegação de abusividade da taxa de juros praticada pela instituição financeira. O autor não anexou a tabela do Bacen para a taxa de juros para financiamento de veículo na data da contratação (09/2019) e inclusive contratou seguro prestamista que altera o valor do CET Por conseguinte, hodiernamente, a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações de mesma espécie, haja vista que o simples fato de as taxas de juros excederem a 12% ao ano, por si só, não implica abusividade, conforme preconiza o enunciado da Súmula no 382 STJ e Tema no 25 dos Recursos Repetitivos. A tabela apresentada pelo autor não comprova a abusividade, onerosidade ou outro motivo para a redução judicial, porquanto sequer anexou tabelas idôneas. Por conseguinte, não se divisa fundamento jurídico ou fático para a pretendida revisão. A instituição financeira, diante de tais considerações, a princípio, pode praticar taxas de juros diferenciadas e superiores aos limites estabelecidos na Lei Civil, e ausente comprovação de discrepância entre os juros efetivamente aplicados no contrato objeto dos autos e as taxas praticadas no mercado à época, inviável o reconhecimento da abusividade da taxa de juros. Nada impede o autor de exercer portabilidade e buscar taxas de juros mais atrativas. Desse modo, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via sistema PJe, para apresentar contestação em 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso V, do Código de Processo Civil.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 28221912), em síntese, que pretende obter a revisão das cláusulas do negócio jurídico celebrado com a instituição financeira recorrida, bem como consignar por meio de depósitos judiciais mensais as prestações em quantias calculadas de acordo com parâmetros próprios, fixados de modo unilateral. Argumenta que os encargos acessórios estabelecidos pela recorrida são abusivos e devem ser revisados, em respeito ao princípio da função social do contrato. Assim, conclui que é admissível a efetivação do depósito em juízo das prestações vincendas em valores calculados de acordo com parâmetros fixados unilateralmente em sua petição inicial, de modo, sobretudo, a impedir eventual consolidação da propriedade do bem móvel em favor da recorrida. Requer, portanto, a antecipação da recursal para que seja obstada a inclusão do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, determinada a manutenção da posse do bem em questão até o julgamento final do recurso e a admissão do depósito das prestações nos valores indicados pelo recorrente, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 28221913 e Id. 28221914). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de consignação em pagamento, por meio de depósitos em juízo, de prestações mensais em quantias fixadas unilateralmente pelo devedor, ora recorrente. A ação de consignação em pagamento transcorre por meio do procedimento especial previsto no artigo 539, e seguintes, do CPC. Além disso consiste em meio de adimplemento indireto da obrigação, efetuado por meio de depósito, seja judicial ou extrajudicial, nos moldes do art. 334 do Código Civil. Assim, a eficácia liberatória do pagamento é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos prefigurados no art. 336 do Código Civil. Por se tratar de meio de adimplemento da obrigação o “credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”, de acordo com a redação expressa do art. 313 do Código Civil. No caso, o recorrente propôs demanda contra a recorrida, tendo cumulado seu pedido com a revisão dos encargos acessórios da obrigação de pagar assumida, bem como a consignação em pagamento das prestações que entende devidas, quantificadas de acordo com os cálculos elaborados pela própria agravante. De acordo com as regras mencionadas acima a credora, ora recorrida, não pode ser obrigada a receber prestação diversa da assumida pela devedora. Por essa razão não é possível admitir a efetivação de depósitos em juízo, pelo recorrente, em valores fixados unilateralmente, e, ainda, imputar-lhe, desde já, a eficácia liberatória pretendida. A respeito dessa questão examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PROCEDIMENTO QUE SE AMOLDA AO DIREITO MATERIAL, PROPICIANDO, EM VIRTUDE DE ALGUM OBSTÁCULO, A LIBERAÇÃO DO DEVEDOR DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO DA QUANTIA OU COISA DEVIDA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO. REQUERIMENTO DO DEPÓSITO APENAS DAS PRESTAÇÕES QUE FOREM VENCENDO NO DECORRER DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, SEM RECOLHIMENTO DO MONTANTE INCONTROVERSO E VENCIDO. DESCABIMENTO. 1. O procedimento da consignação em pagamento existe para atender as peculiaridades do direito material, cabendo às regras processuais regulamentar tão somente o procedimento para reconhecimento judicial da eficácia liberatória do pagamento especial. 2. Na consignação em pagamento, o depósito tem força de pagamento, e a ação tem por finalidade ver atendido o direito material do devedor de liberar-se da obrigação e de obter quitação, por isso o provimento jurisdicional terá caráter eminentemente declaratório de que o depósito oferecido liberou o autor da obrigação, relativa à relação jurídica material. (REsp 886.757/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/02/2007, DJ 26/03/2007, p. 214) 3. Todavia, para que a consignação tenha força de pagamento, conforme disposto no art. 336 do Código Civil, é mister concorram, em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Destarte, a consignação em pagamento só é cabível pelo depósito da coisa ou quantia devida, não sendo possível ao recorrente pretender fazê-lo por montante ou objeto diverso daquele a que se obrigou, pois o credor (réu) não pode ser compelido a receber prestação diversa ou, em se tratando de obrigação que tenha por objeto prestação divisível, a receber por partes, se assim não se ajustou (arts. 313 e 314 do CC). 4. Recurso especial não provido. (REsp 1170188/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 25/03/2014)” (Ressalvam-se os grifos) No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: “CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO DE CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MP 2.170-36/01. TABELA PRICE. MORA. CONSIGNAÇÃO. TARIFAS E/OU TAXAS ADMINISTRATIVAS. 1. O STJ, em sede de recurso representativo da controvérsia, firmou entendimento no sentido de que "[é] permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." 2. Será lícita a cobrança de comissão de permanência, desde que calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato, e não cumulada com juros moratórios, correção monetária, tampouco com multa contratual. 3. O requerimento de consignação do valor que entende ser devido não tem o condão de afastar a mora do devedor, que apenas desaparece quando depositada a coisa ou a quantia devida em sua integralidade. 4. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, também em sede de regime de recursos repetitivos, "permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira". No caso dos autos, acompanhando essa orientação, a exigência da "tarifa de cadastro" deve ser considerada válida no contrato sub judice, uma vez que a parte consumidora não comprovou relacionamento anterior com a instituição financeira. 5. É valida a incidência do "IOF" sobre as operações financeiras, uma vez que a sua incidência independe da vontade dos contratantes, por se tratar de modalidade de tributo. 6. Recurso desprovido. (Acórdão no 968702, 20150111405637APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 3/10/2016, p. 245-252)” (Ressalvam-se os grifos) Assim, as alegações articuladas pelo agravante não são verossímeis, pois não estão alinhadas aos comandos normativos pertinentes ao caso, além de não estarem em harmonia com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça. Diante da impossibilidade de consignação em pagamento, os requerimentos acessórios ficam logicamente esvaziados. Também fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 16 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator